Tribunal: TJDFT
Processo: 0724342-33.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0724342-33.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DE LOURDES CAFE AGRAVADO: HABITATUS ASSESSORIA IMOBILIARIA LTDA, GLAUBER MADUREIRA ALVES, ALEXANDRE DE OLIVEIRA ALVES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 27684713) interposto por MARIA DE LOURDES CAFÉ contra decisão proferida pelo MM. Juízo da Primeira Vara Cível de Taguatinga que, nos autos do cumprimento de sentença movido pela agravante em desfavor de ALEXANDRE DE OLIVEIRA ALVES, GLAUBER MADUREIRA ALVES e HABITATUS ASSESSORIA IMOBILIARIA LTDA, indeferiu os pedidos de penhora e de diligência formulados pela exequente. Eis o trecho do decisório hostilizado (ID 27684717): (...) II. Do pedido de penhora de benefício de aposentadoria O pedido não merece acolhimento ante a previsão expressa da impenhorabilidade das quantias advindas dos proventos de aposentadoria, “ex vi” do art. 833, inciso IV do CPC. Comungo do entendimento de que não é possível a constrição de percentual da verba salarial, em observância à Jurisprudência desta Corte local e do c. STJ: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÍVIDA DECORRENTE DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. PENHORA DE REMUNERAÇÃO DO DEVEDOR. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO EXPRESSA NO ART. 833, IV, DO CPC. DECISÃO MANTIDA. 1. O art. 833, IV, do CPC, não admite constrição sobre valores decorrentes de vencimentos, salário, pensões, proventos de aposentadoria e afins, pois protegidas pela impenhorabilidade, exceto as importâncias que ultrapassem 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, bem como a penhora para pagamento de prestação alimentícia, em razão da ressalva prevista no § 2o do mesmo dispositivo legal. 2. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, pela sistemática dos recursos repetitivos, afastando qualquer possibilidade de penhora de salários, vencimentos ou proventos diretamente na folha de pagamento do devedor e até mesmo depositados em conta corrente. 3. Mantém-se a decisão que indeferiu a penhora de percentual incidente sobre a remuneração do devedor se a situação delineada nos autos não se enquadra em qualquer das exceções descritas no art. 833, § 2o, do CPC. 4. Recurso desprovido. (Acórdão 1347992, 07078818320218070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 16/6/2021, publicado no PJe: 25/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) III. Do pedido de penhora de royalties Os royalties são as taxas mensais pagas pelo franqueado para utilização da marca e do "know-how" disponibilizados pelo franqueador, supostamente, a pessoa jurídica Atual Comércio de Indústria de Móveis LTDA, operando sob nome fantasia Pufolândia, CNPJ no 13.995.312/0001-24. A presente execução é movida em face dos executados ALEXANDRE DE OLIVEIRA ALVES, GLAUBER MADUREIRA ALVES, HABITATUS ASSESSORIA IMOBILIARIA LTDA. Com o pedido formulado, a exequente pretende atingir eventual capital pertencente à pessoa jurídica mantida pelos executados, sem obediência ao procedimento prévio de desconsideração inversa do patrimônio dos executados. Nesse aspecto, aliás, própria exequente já disse que não o pediria, porque pedidos de outros exequentes se revelaram inócuos. IV. Do pedido de penhora de plano de previdência privada Ao final, a exequente pleiteou a expedição de ofício à Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais, para que informassem se os requeridos possuem planos de previdência privada. Ocorre que o SIBAJUD já realiza pesquisa em fundos de investimento ou planos de previdência privada, assim como já o fazia o BACENJU 2.0, de maneira que o pedido para expedição de ofício deve ser rejeitado. Ante ao exposto, indefiro os pedidos de penhora e de diligência formulados pela parte exequente. Inconformada, sustenta a recorrente na origem que se trata de ação de prestação de contas, distribuída em 26/4/1996, com sentença proferida em 12/8/2003, cujo cumprimento de sentença foi protocolado em 2/10/2003, em trâmite há mais de 17 (dezessete) anos, sem qualquer manifestação de interesse da devedora - HABITATUS ASSESSORIA IMOBILIARIA LTDA, e de seus sócios em proceder ao pagamento da dívida, efetuar composição ou indicar bens à penhora. Aduz que não conseguiu recuperar qualquer valor do dinheiro oriundo da venda de dois imóveis, sendo obrigada a pagar aluguel até hoje, com 87 (oitenta e sete) anos, porquanto não consegue adquirir novo imóvel com a aposentadoria que recebe. Ressalta a conduta dos agravados de estarem deliberadamente escondendo patrimônio e se ocultando da Justiça em vários processos e em diferentes estados da Federação, mormente em Santa Catarina, onde se estabeleceram e constituíram inúmeras empresas em ramos diversos. Busca a recorrente o deferimento da liminar, a fim de obter a penhora de 30% (trinta por cento) do benefício da aposentadoria do réu ALEXANDRE DE OLIVEIRA ALVES junto ao INSS, já que foram tentadas várias vezes a expropriação do patrimônio por outros meios. Objetiva, também, obter informações dos contratos das franqueadas em pleno funcionamento, bem como a respeito de eventuais “royalties” e demais valores destinados à franqueadora de propriedade dos devedores. Requer, ainda, o envio de ofício à Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais para saber se os recorridos possuem plano de previdência privada. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do CPC, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Vinha defendendo em outras oportunidades a impenhorabilidade das verbas oriundas do trabalho, apenas observando as exceções legais, todavia, melhor refletindo sobre o tema, resolvi alterar o entendimento. Com efeito, o tema da penhora de percentual do salário do devedor chegou a ter dissenso jurisprudencial no colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) após a entrada em vigor do novo Código de Processo Civil. Votei divergindo da nova postura de vários órgãos fracionários da Corte Superior. No entanto, de maneira pragmática, passei em casos pontuais a sufragar tal novidade. Agi desse modo a fim de ensejar duração razoável do processo, eis que o posicionamento alinhado com dita jurisprudência, certamente, desestimulará interposição de recurso especial ou facilitará a negativa de seguimento. Entretanto, atento à evolução jurisprudencial sobre o assunto, máxime no STJ, intérprete maior da legislação federal, reflui no meu entendimento para admitir a constrição, em patamar razoável. De fato, a Corte Especial do STJ firmou convicção de que a regra geral da impenhorabilidade de salários pode ser afastada quando for observado percentual que assegure a dignidade do devedor e de sua família, mitigando, portanto, a tese da interpretação restritiva do disposto no artigo 833, inciso IV, do CPC, que protege de forma enfática o montante salarial até o teto de cinquenta salários mínimos. Desse modo, considerando a jurisprudência firmada pelo STJ, não mais se sustenta o posicionamento de que os proventos, vencimentos e salários são absolutamente impenhoráveis, a teor da regra inserta no artigo 833, inciso IV, do CPC, salvo as exceções legais. A respeito da matéria, trago os seguintes julgados da denominada Corte Cidadã: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA N. 284 DO STF. INDICAÇÃO DE DISPOSITIVOS DE LEI FEDERAL. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. SÚMULA N. 284/STF. SALÁRIO. PENHORABILIDADE. ART. 833, IV, CPC/2015. SÚMULA N. 83 DO STJ. REEXAME DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. (...) 3. "A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família" (EREsp n. 1.582.475/MG, Relator Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 3/10/2018, REPDJe 19/3/2019, DJe 16/10/2018).Incidência da Súmula n. 83 do STJ. 4. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 5. No caso concreto, o Tribunal de origem analisou as provas contidas no processo para concluir que a penhora não afeta a subsistência familiar. Alterar esse entendimento demandaria reexame do conjunto probatório do feito, vedado em recurso especial. 6. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no AREsp 1752642/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 03/05/2021, DJe 06/05/2021) AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. DÍVIDA DE NATUREZA NÃO ALIMENTAR. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE. PRECEDENTES. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 E 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. De acordo com o entendimento da Corte Especial do STJ, a regra geral de impenhorabilidade de salários (art. 649, IV, do CPC/1973; art. 833, IV, do CPC/2015) pode ser excepcionada, ainda que para fins de satisfação de crédito não alimentar, desde que haja manutenção de percentual dessa verba capaz de guarnecer a dignidade do devedor e sua família. 2. A revisão da conclusão do Tribunal de origem (acerca da razoabilidade do percentual a ser penhorado) demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que não é possível no âmbito do recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1906957/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/03/2021, DJe 25/03/2021) Na mesma linha de raciocínio, continua firme a jurisprudência deste egrégio Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE PARTE DO SALÁRIO DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA PRESERVADA. DECISÃO REFORMADA. 1. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do EREsp n.° 1.582.475/MG, alterou seu posicionamento, para, excepcionalmente, permitir a penhora de parte do salário, quando for reservado percentual que garanta a dignidade do devedor e de sua família. 2. In casu, diante da mencionada mitigação, a penhora no percentual de 10% (dez por cento) do salário da devedora não tem o condão de comprometer a sobrevivência desta e de sua família, mantendo a dignidade destes, devendo ser deferida a constrição em tal patamar. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1338718, 07513302820208070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 5/5/2021, publicado no DJE: 27/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PENHORA PARCIAL DE VERBA REMUNERATÓRIA. NATUREZA SALARIAL. POSSIBILIDADE. MITIGAÇÃO DA REGRA. CABIMENTO. DECISÃO REFORMADA. 1. A penhora não pode incidir sobre valores que tenham origem salarial, face ao disposto no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, não sendo admitida, em regra, sequer a penhora parcial de valores de índole alimentar encontrados em conta salário. 2. O Superior Tribunal de Justiça vem flexibilizando referida regra de impenhorabilidade quando for preservado percentual suficiente da verba para garantir a dignidade e a subsistência do devedor e de sua família (EREsp 1.582.475/MG). 3. Existindo nos autos elementos aptos a demonstrar que o desconto mensal, limitado a, no máximo 30% do salário do devedor, não irá comprometer a sobrevivência digna do executado e de sua família, deve-se reconhecer a exceção à regra da impenhorabilidade da verba salarial. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1321290, 07380421320208070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 24/2/2021, publicado no DJE: 10/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Importa salientar que, ao contrário do consignado na ementa constante na decisão agravada, o egrégio Superior Tribunal de Justiça não firmou entendimento, pela sistemática dos recursos repetitivos, afastando qualquer possibilidade de penhoras de salários, vencimentos ou proventos diretamente na folha de pagamento do devedor e até mesmo aqueles depositados em conta corrente. No RESp 1.184.765/PA, de Relatoria do Ministro Luiz Fux, a discussão restringiu-se à possibilidade ou não de quebra do sigilo bancário em execução fiscal, por meio do sistema BACEN-JUD, que viabiliza o bloqueio de ativos financeiros do executado. Confiram-se os trechos do inteiro teor do voto condutor do acórdão: Cinge-se a controvérsia a possibilidade ou não de quebra do sigilo bancário em execução fiscal, por meio do sistema BACEN-JUD, o qual viabiliza o bloqueio de ativos financeiros do executado (Lei Complementar 105/2001). (...) Assim, a interpretação sistemática dos artigos 185-A, do CTN, com os artigos 11, da Lei 6.830/80 e 655 e 655-A, do CPC, autoriza a penhora eletrônica de depósitos ou aplicações financeiras independentemente do exaurimento de diligências extrajudiciais por parte do exeqüente. (....) Destarte, o bloqueio eletrônico dos depósitos e aplicações financeiras dos executados, determinado em 2008 (período posterior à vigência da Lei 11.382/2006), não se condicionava à demonstração da realização de todas as diligências possíveis para encontrar bens do devedor. Contudo, impende ressalvar que a penhora eletrônica dos valores depositados nas contas bancárias não pode descurar-se da norma inserta no artigo 649, IV, do CPC (com a redação dada pela Lei 11.382/2006), segundo a qual são absolutamente impenhoráveis "os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal". As questões atinentes à prescrição dos créditos tributários executados e à ilegitimidade dos sócios da empresa (suscitadas no agravo de instrumento empresarial) deverão se objeto de discussão na instância ordinária, no âmbito do meio processual adequado, sendo certo que o requisito do prequestionamento torna inviável a discussão pela vez primeira, em sede de recurso especial, de matéria não debatida na origem. Com essas considerações, DOU PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL FAZENDÁRIO, declarando a legalidade da ordem judicial que importou no bloqueio liminar dos depósitos e aplicações financeiras constantes das contas bancárias dos executados. No caso, em razão da conduta dos agravados de não saldarem o débito e estarem deliberadamente escondendo patrimônio, ocultando valores da Justiça em vários processos e em diferentes estados da Federação, o pedido de penhora de parcela do benefício da aposentadoria do réu ALEXANDRE DE OLIVEIRA ALVES junto ao INSS mostra-se adequado. Porém, concedo em percentual inferior ao pleiteado, a fim de não comprometer a digna subsistência própria e da família, uma vez que a demonstração de outras rendas está a depender da desconsideração da personalidade jurídica. Justamente pela ausência de procedimento prévio para atingir os bens dos sócios, deixo de deferir, em sede liminar, o pedido para obter informações dos contratos das franqueadas e os eventuais royalties recebidos. Sem melhor amparo a pretensão da recorrente de envio de ofício à Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais para saber se os devedores possuem plano de previdência privada, pois o sistema SIBAJUD realiza esta pesquisa, já requerida no processo AI 0737329-38.2020.8.07.0000 de minha Relatoria. Por tais fundamentos, defiro parcialmente a liminar para permitir a penhora de 20% (vinte por cento) da renda líquida do benefício percebido do INSS cujo destinatário é ALEXANDRE DE OLIVEIRA ALVES, até ulterior pronunciamento. Comunique-se ao MM. Juízo da causa e intimem-se, sendo a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, incisos I e II, do CPC). Brasília, 30 de julho de 2021. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador